Tribunal: TJES
Processo: 5042162-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042162-78.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: MURILO GONCALVES COELHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. PARIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à atualização do valor da gratificação de produtividade incorporada aos proventos, com base no art. 3º da Lei Municipal nº 6.295/2020.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da possibilidade de reajuste da Gratificação de Produtividade incorporada aos proventos de aposentadoria, considerando a paridade com os servidores ativos, nos termos da Lei nº 6.295/2020, e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93.

RAZÕES DE DECIDIR

O autor é servidor público aposentado com paridade, tendo se desligado em 2018 após cumprir os requisitos legais para a incorporação da Gratificação de Produtividade, com recolhimento previdenciário sobre a referida verba.

Nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 6.295/2020, é assegurada a incorporação da gratificação àqueles que a perceberam por no mínimo 120 meses, mediante média dos valores recebidos nos 12 meses anteriores à aposentadoria. A referida norma também prevê a vinculação da gratificação ao valor do ponto, inclusive para os inativos, respeitado o princípio da paridade.

A tese recursal de que a verba incorporada perderia essa vinculação não encontra respaldo legal, sobretudo diante da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93, que preservou os direitos dos servidores inativos que recolheram contribuições sobre a gratificação até 24/11/2021.

A sentença deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É devida a atualização da Gratificação de Produtividade incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor que se aposentou antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 e recolheu contribuição previdenciária sobre referida verba, aplicando-se a regra do art. 3º da Lei nº 6.295/2020, em observância ao princípio da paridade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 2.881/93,

Lei Municipal nº 6.295/2020;

LC nº 22/2012;

Art. 3º da Lei nº 6.295/2020;

Jurisprudência relevante citada:
TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5042162-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A): MURILO GONCALVES COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 6.295/2020. PARIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado à atualização do valor da gratificação de produtividade incorporada aos proventos, com base no art. 3º da Lei Municipal nº 6.295/2020.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da possibilidade de reajuste da Gratificação de Produtividade incorporada aos proventos de aposentadoria, considerando a paridade com os servidores ativos, nos termos da Lei nº 6.295/2020, e a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93.

RAZÕES DE DECIDIR

O autor é servidor público aposentado com paridade, tendo se desligado em 2018 após cumprir os requisitos legais para a incorporação da Gratificação de Produtividade, com recolhimento previdenciário sobre a referida verba.

Nos termos do art. 35 da Lei Municipal nº 6.295/2020, é assegurada a incorporação da gratificação àqueles que a perceberam por no mínimo 120 meses, mediante média dos valores recebidos nos 12 meses anteriores à aposentadoria. A referida norma também prevê a vinculação da gratificação ao valor do ponto, inclusive para os inativos, respeitado o princípio da paridade.

A tese recursal de que a verba incorporada perderia essa vinculação não encontra respaldo legal, sobretudo diante da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.881/93, que preservou os direitos dos servidores inativos que recolheram contribuições sobre a gratificação até 24/11/2021.

A sentença deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É devida a atualização da Gratificação de Produtividade incorporada aos proventos de aposentadoria do servidor que se aposentou antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 e recolheu contribuição previdenciária sobre referida verba, aplicando-se a regra do art. 3º da Lei nº 6.295/2020, em observância ao princípio da paridade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei Municipal nº 2.881/93,

Lei Municipal nº 6.295/2020;

LC nº 22/2012;

Art. 3º da Lei nº 6.295/2020;

Jurisprudência relevante citada:
TJES - IRDR 0018224-91.2014.8.08.0035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2023;

RELATÓRIO

Em síntese
, afirma o autor, servidor público municipal aposentado com paridade, que incorporou a Gratificação de Produtividade aos seus proventos. Alega que, desde a vigência da Lei nº 6.295/2020, não houve atualização do valor do ponto dessa gratificação em paridade com os servidores ativos, o que configura violação ao princípio da paridade. Diante disso, propõe
ação ordinária
em face do IPVV, pleiteando: (i) a atualização do valor dos pontos da gratificação incorporada, conforme o art. 3º da referida lei; e (ii) o pagamento das diferenças vencidas (observada a prescrição quinquenal e o limite do Juizado), além das parcelas vincendas.

O juízo sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DETERMINAR a atualização do valor dos pontos incidentes sobre a Gratificação de Produtividade já incorporada aos proventos dos autores, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.295/2020;

b) CONDENAR o requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos e vincendos, observando-se a prescrição quinquenal.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs o presente recurso, sustentando que a Gratificação de Produtividade Fiscal incorporada aos proventos do autor deve ser calculada com base na média dos valores recebidos nos 12 meses anteriores à aposentadoria, sem vinculação ao valor do ponto fixado para servidores ativos. Alega que, após a incorporação, a vantagem assume natureza de provento e deve ser reajustada conforme os critérios da LC nº 22/2012, e não pela Lei nº 6.295/2020. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que o recorrido é funcionário público aposentada do município de Vila Velha desde 2018, tendo exercido o cargo de Auditor Fiscal da Receita Municipal. Nesse sentido, recebia do município a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n° 2.881/93.

Atualmente, a Gratificação de Produtividade é disciplinada pela Lei Municipal nº 6.295/2020, a qual prevê a possibilidade de reajuste da referida verba aos servidores aposentados, desde que incorporada de forma definitiva aos proventos de aposentadoria e vinculada ao valor do ponto de produtividade.

Sobre a presente questão, no tocante ao direito dos servidores ao recebimento do adicional de produtividade, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.

1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.

2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.

3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.

4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.

7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Portanto, o recorrido faz jus à incorporação da Gratificação de Produtividade, uma vez que se aposentou em 2018, após realizar regularmente os recolhimentos previdenciários sobre referida verba. Destaca-se que a apuração do valor a ser incorporado deve observar a média ponderada da gratificação percebida ao longo da vida funcional, compreendida, no caso dos autos, entre 01/09/1984 e o ano de 2018, conforme demonstram as fichas financeiras constantes no Id. nº 13719403.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei
n°
9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei
n°
9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)